Tribunal: TJDFT
Processo: 0711805-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. CRÉDITO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PARAMETRIZAÇÃO ESTABELECIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. IPCA. DESCONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO IGPM. INVIABILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. RENOVAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EXECUTIVO DEFLAGRADO SOB A ÉGIDE DO DERROGADO ESTATUTO PROCESSUAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. MULTA (CPC/1973, ART. 475-J). CABIMENTO. HONORÁRIOS CORRESPONDENTES À FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE (STJ, SÚMULA 517). HONORÁRIOS DA FASE EXECUTIVA. BASE DE INCIDÊNCIA. CRÉDITO PRINCIPAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADO E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA, DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E DA MULTA DECORRENTE DO NÃO PAGAMENTO NO PRAZO ASSINALADO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ASSEGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se formulando pretensão que já lhe fora assegurada, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, já havendo sido autorizada a compensação de créditos vindicada, via de decisão que, conquanto prolatada em feito diverso, restara ratificada pelo provimento contra o qual a insurgência se direciona, carece o insurgente de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável.
2. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
3. Elucidada a questão concernente à fórmula de atualização do crédito exequendo, a resolução empreendida, acastelada pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, ressoa inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
4. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata, sendo inviável, pois, que, fixada a condenação em montante certo, com agregação das parcelas vencidas, mas sem compreender a multa contratada entre as partes, inviável que, na fase executiva, a credora agregue ao crédito assegurado esse acessório.
5. Fixada pelo título judicial a condenação do réu ao pagamento de quantia certa, abstendo-se de ressalvar a incidência da multa prevista no contratado que enlaçara as partes e do qual germinara a obrigação de pagar, o comando judicial deve ser observado em sua inteireza na mensuração do crédito reconhecido, sobejando inviável a homologação de cálculos elaborada pela exequente que inovam a fórmula determinada, mediante agregação, ao crédito exequendo, da multa contratual não prevista no título exequendo, pois alteram o parâmetro estabelecido e alcançam montante não assegurado.
6. De conformidade com o apregoado pelo artigo 475-J do estatuto processual de 1973, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetuasse no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação seria acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento), e, a requerimento do credor, expedir-se-ia mandado de penhora e avaliação, daí defluindo que, deflagrado o cumprimento de sentença sob a égide do estatuto derrogado, não havendo o pagamento espontâneo do débito exequendo, legítima a incidência da multa prefixada.
7. A verba correspondente aos honorários pertinentes à fase executiva está volvida a remunerar os serviços desenvolvidos pelo credor na fase executiva, resultando que, em não havendo a quitação espontânea da obrigação, serão fomentados esses serviços, incidindo o fato gerador da contraprestação (STJ, Súmula 517; CPC, art. 523, §2o).
8. O correspondente à multa preceituada pelo artigo 475-J do CPC/73 e, agora, pelo §2o do artigo 523 do novo estatuto processual incorpora-se ao crédito executado, e, por essa razão, deixa de ser considerado mero acessório, integrando-se ao montante da condenação, ensejando a majoração do próprio importe do crédito executado, daí defluindo que os honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento, tendo como base de cálculo a íntegra do débito em execução, incidem, também, sobre o correspondente à sanção, e, também, sobre os honorários advocatícios pertinentes à fase executiva, porquanto também compreendidos na obrigação em execução.
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.